Tribunal: TJES
Processo: 0000058-31.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000058-31.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SOLANGE APARECIDA DA SILVA BARRETO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000058-31.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NILSON BARRETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FRANCISCO CARLOS DE JESUS JUNIOR - ES30950

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

E
MENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E VIAS DE FATO. REPARAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. ART. 387, IV, DO CPP. TEMA REPETITIVO 983 DO STJ. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes de ameaça e pela contravenção penal de vias de fato, em contexto de violência doméstica, fixando o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação mínima por danos morais. O apelante pleiteia a exclusão da condenação ou a redução do valor, alegando hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) saber se é devida a condenação em danos morais em crimes de violência doméstica independentemente de prova específica do abalo psíquico; (ii) verificar se o montante fixado é proporcional à gravidade do fato e à condição financeira do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 983, consolidou o entendimento de que, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a condenação por danos morais dispensa prova específica, pois o dano é considerado presumido (
in re ipsa
). 4. A fixação de valor mínimo indenizatório na esfera penal atende ao disposto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, visando a proteção integral da dignidade da mulher vítima de violência. 5. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se adequado e moderado frente à gravidade das condutas (chutes e ameaças de morte), atendendo às funções compensatória e pedagógica da medida. 6. A alegação genérica de insuficiência de recursos financeiros não autoriza a redução da verba indenizatória para patamares irrisórios, especialmente quando não comprovada a incapacidade absoluta de pagamento e quando o valor já reflete a modicidade necessária.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor fixado na sentença de origem.

Tese de julgamento
:

Nos delitos praticados no âmbito da Lei Maria da Penha, a reparação por danos morais é devida mediante pedido expresso, sendo o dano presumido pela própria prática do ato ilícito.

A condição de hipossuficiência financeira, por si só, não afasta o dever de indenizar a vítima, devendo o valor ser fixado com base na razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 387, IV CP, art. 147 Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21 Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)

Jurisprudência relevante citada
: TEMA REPETITIVO 983 DO STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000058-31.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NILSON BARRETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FRANCISCO CARLOS DE JESUS JUNIOR - ES30950

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Nilson Barreto
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica-ES, que julgou parcialmente procedente pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso no
artigo
147
do Código Penal
e
21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941
, observadas as disposições da
Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)
.

Em suas razões recursais, a defesa limita a sua insurgência ao capítulo indenizatório. Sustenta que om montante arbitrado é excessivo e desproporcional à condição econômica do apelante, indivíduo de parcos recursos. Requer, assim, exclusão da condenação ou, subsidiariamente, redução do
quantum
.

O recurso não merece prosperar.

Extrai-se da exordial acusatória que recorrente, em contexto de relação doméstica, desferiu chutes contra a vítima Solange Aparecida da Silva Barreto, além de proferir ameaças de morte. Tais condutas resultaram em condenação à pena privativa de liberdade em regime inicial aberto. Ademais, a sentença fixou o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação mínima por danos morais, com fulcro no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Quanto ao mérito da indenização, o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal estabelece o dever de o juiz fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração. Tal norma harmoniza-se com a Lei nº 11.340/2006, visando reparação integral à mulher vítima de violência doméstica.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo 983
, firmou tese de que, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido. É desnecessária, portanto, a produção de prova específica sobre o sofrimento psíquico, bastando comprovação da prática delitiva, vez que violência atenta contra a dignidade da vítima.

No caso concreto, a violência física e psicológica é
incontroversa
. Aa agressões físicas e ameaças de morte geraram abalo emocional e crise de ansiedade na vítima. Assim, a condenação indenizatória revela-se juridicamente correta e alinhada à jurisprudência dos tribunais superiores.

No tocante ao
quantum
de
R$ 3.000,00
, não verifico excesso. O valor mostra-se moderado e compatível com a gravidade dos fatos e sofrimento experimentado. A indenização cumpre dupla função: compensar a vítima e exercer o efeito pedagógico sobre o ofensor.

A alegação de hipossuficiência econômica do apelante não merece prosperar. Inexistem nos autos provas concretas da incapacidade real de cumprimento da obrigação. Ademais, a condição financeira modesta já foi sopesada pelo magistrado sentenciante ao fixar o valor que
não se revela vultoso
. A redução para patamar irrisório esvaziaria a função punitiva e reparadora do instituto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de 1º grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.